Tribunal: STF
Processo: Rcl 46
Classe: Rcl
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-04
Data de publicação: 1975-06-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE SEU ACOLHIMENTO, QUANDO AUSENTES OS
PRESSUPOSTOS DO ART. 161 DO R.I. IMÓVEL. RESCISAO DO COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO JURISPRUDENCIAL
SOBRE A MATÉRIA. ENCAMINHAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, PARA MELHOR EXAME
DA CONTROVERSIA